Tribunal: TJDFT
Processo: 0738213-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738213-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA DE SOUSA AQUINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por CAROLINA DE SOUSA AQUINO, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0708416-55.2021.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O pronunciamento agravado indeferiu a tutela de urgência postulada pela autora, ora agravante, nos seguintes termos (pp. 185/187, ID31091848): “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por CAROLINA DE SOUSA AQUINO em face do DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a correção de gabarito e disponibilização de espelho do gabarito preenchido por si, referentes a prova de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. Para tanto, sustenta que participou da prova objetiva para o cargo de Agente de Polícia Civil, mas não foi aprovada por não ter atingido a nota de corte necessária. Por meio da presente demanda, pretende a anulação/alteração do gabarito de questões objetivas cobradas na prova do Concurso Público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia Civil. Sustenta que o réu frustrou a competitividade do certame com a conduta adotada. Por fim, sustenta que há erro nas questões citadas na Inicial, e necessita da alteração dos gabaritos das questões mencionadas para assim atingir a pontuação necessária para prosseguir nas demais etapas do certame. Requer, ainda, a título de tutela de urgência, disponibilização de espelho de gabarito preenchido por si. No mérito, que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos, para confirmar os pedidos de tutela de urgência e que seja declarada a nulidade do gabarito errado nas questões elencadas, bem como correção do gabarito e ajuste na sua nota, a fim de que obtenha classificação para que sua prova escrita seja corrigida e, por conseguinte, continue no certame, na escola de formação e obtenha posse na ordem classificatória. A inicial foi instruída com os documentos encartados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a concessão do requerimento liminar é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, observa-se que não assiste razão ao autor. É que compulsando os autos, em cognição não exauriente, depreende-se que não se encontram atendidos os requisitos autorizadores da concessão da medida pretendida. Primeiramente, em relação à distribuição de pontos das questões anuladas, não se verifica nenhuma violação do edital do concurso público em questão. Em verdade, observa-se que a conduta adotada foi aquela prevista no edital em consonância com o princípio da vinculação ao edital a que está submetida a Administração Pública. A autora insurge-se contra as questões impugnadas aduzindo que elas possuem erro visível, todavia, não é possível, nesse momento processual, a análise da alegada irregularidade sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelos réus. Outrossim, conforme cediço, é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS- DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Raciocínio diverso implicaria verdadeira substituição da autoridade competente para tal mister pelo Poder Judiciário, o que não é cabível em razão do princípio da Separação dos Poderes. Este, inclusive, é o entendimento consagrado pelo TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO E REVISÃO DE NOTA IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não incumbe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, conforme entendimento firmado no RE n. 632853/CE, julgado pela excelsa Corte Suprema, sob a sistemática de repercussão geral. 2. Eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. 3. As provas pré-constituídas não demonstram indícios de ilegalidade, erro grosseiro ou afronta ao edital, razão pela qual inexistem fundamentos para que o Poder Judiciário anule questão do concurso público em comento. 4. Denegada a segurança. (TJDFT - 0714035-88.2019.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/03/2020, Publicado no PJe : 07/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Outro ponto relevante e que demanda pronunciamento judicial diz respeito ao pedido de tutela provisória de urgência, para que seja determinada disponibilização do espelho do gabarito da autora. Confrontando as lições doutrinárias com o pedido formulado pela demandante, é de se concluir que o pleito antecipatório sob apreciação não pode ser acolhido na presente fase processual, porquanto se trata, a rigor, de requerimento de produção de prova, o qual será avaliado por este Juízo no momento oportuno, quando da instrução do processo. Dessa forma, quanto à não divulgação do espelho da folha de respostas, não há nos autos nenhum indício de ilegalidade, inclusive porque ́já houve a disponibilização. Outrossim, não se verifica, em sede de cognição sumária, qualquer prejuízo à autora, uma vez que lhe foi possível realizar todos os recursos cabíveis no certame. Tendo em vista que a autora não obteve a pontuação mínima para ser aprovada na prova objetiva, não é possível o deferimento do pedido para correção de sua prova discursiva. Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos do art. 300, do CPC, devendo a tutela de urgência ser indeferida. Diante disso, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.” Narra a peça recursal que a agravante foi injustamente inabilitada na prova objetiva relativa ao concurso público da Polícia Civil de 2021. Afirma que existem questões com erros absurdos que não foram retificadas, que foram reclamadas a nível nacional e por diversos professores e catedráticos, que de forma muito fundamentada justificam o erro da banca organizadora. Alega que as questões ora impugnadas foram rebatidas por diversos professores do Brasil, especialmente porque a resposta recursal não apresenta fundamentação, motivação clara e explícita de modo a manter as correções erradas. Enfatiza a jurisprudência do TJDFT no sentido de que, em nome do interesse público, se a questão da prova de concurso estiver com o gabarito errado, merece a justa correção. Discorre que, conforme art. 50, III, V e §1o, da Lei no 9.784/1999, as decisões administrativas proferidas em recursos contra provas de concurso público deverão ser motivadas, com enumeração explícita, clara e congruente dos fatos e fundamentos. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral no RE 632853, reafirmou a jurisprudência pacífica sobre a necessidade de se constatar as ilegalidades ou inconstitucionalidades em correção de prova subjetiva. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar: a) a correção dos erros apontados no gabarito; b) a disponibilização do espelho do gabarito preenchido pela agravante (ID31091847). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC. Sem necessidade de recolhimento do preparo, eis que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (p. 185, ID31091848). Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Na hipótese em exame, falta verossimilhança às alegações, na medida em que somente após maior incursão probatória será possível aferir se, de fato, o gabarito oficial divulgado pela banca examinadora não atende aos comandos dos enunciados das questões objetivas ora impugnadas. Além do mais, constitui premissa elementar de que ao Poder Judiciário compete tão somente a análise da legalidade dos atos administrativos, sendo-lhe defeso intrometer-se no mérito administrativo, no caso, das questões oferecidas a julgamento pelos candidatos, analisando o acerto ou desacerto da avaliação, salvo em casos excepcionalíssimos, de evidente erro (o que não ocorre na hipótese), sob pena de arvorar-se em banca examinadora. Não pode o órgão judicial, em princípio, substituir o examinador para, revisando provas, atribuir pontos aos candidatos participantes do certame. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO DE QUESTÕES. TUTELA DE URGÊNCIA OU DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já a tutela de evidência pode ser concedida quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 311, do CPC, inclusive liminarmente, nas hipóteses dos incisos II e III. 2. Em regra, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar questões de prova e seus critérios de correção. No caso, inapropriado para o momento afastar a conclusão adotada pela banca examinadora como justificativa para as questões cobradas e para o gabarito divulgado. 3. Agravo conhecido e não provido.” (7a Turma Cível, 07239073020198070000, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe: 20/05/2020). Quanto ao pedido de divulgação do espelho da folha de respostas preenchida pela candidata, não há nos autos indícios de ilegalidade, eis que, segundo afirma a própria recorrente, já houve a disponibilização do documento no site da banca. Logo, estando ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a decisão agravada deve ser mantida neste momento processual. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator